Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600133-53.2024.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
25/09/2024
Número: 0600133-53.2024.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 10/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Inelegibilidade -
Analfabetismo
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP n.º 0600133-
53.2024.6.16.0048 (DRAP n.º 0600127-46.2024.6.16.0048), que indeferiu, com fundamento no art. 46
da Resolução TSE n° 23.609/2019, o pedido de Registro de Candidatura de Otaciano Rodrigues da
Silva, para concorrer nas Eleições 2024 ao cargo de Vereador, no município de Tunas do Paraná,
pelo Republicanos. ( Registro de Candidatura de Otaciano Rodrigues da Silva, para concorrer nas
Eleições 2024 ao cargo de Vereador, no município de Tunas do Paraná, pelo Republicanos. No caso
em exame, discute-se se o candidato preenche ou não a condição de alfabetizado, já que, apesar
de ser intimado a apresentar comprovante de alfabetização, juntou histórico escolar de uma
terceira pessoa sem qualquer relação com o processo. assim, que não foram preenchidas todas as
condições legais para o registro pleiteado, considerando não ter sido satisfatoriamente
demonstrado que o candidato possui habilidades mínimas para ser considerado alfabetizado,
faltando-lhe uma das condições de elegibilidade previstas no artigo 14 da Constituição Federal).
RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
OTACIANO RODRIGUES DA SILVA (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44029768
17/09/2024
14:04
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO Nº 64.130

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600133-53.2024.6.16.0048 –
Tunas do Paraná – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: OTACIANO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
C A N D I D A T U R A .
V E R E A D O R .
INDEFERIMENTO. CONDIÇÃO DE
A L F A B E T I Z A Ç Ã O .
P R O V A
DOCUMENTAL APRESENTADA EM
RECURSO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra
sentença que indeferiu registro de
candidatura ao cargo de vereador, com
base na ausência de comprovação da
condição de alfabetizado, prevista no art.
14, § 4º, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
determinar se o histórico escolar juntado
em sede de recurso é prova hábil a
suprir a exigência de comprovação de
alfabetização para fins de registro de
candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 14, § 4º, da Constituição Federal
Num. 44029768 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/09/2024 14:04:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091714040364800000042982585
Número do documento: 24091714040364800000042982585
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:58:14

estabelece o analfabetismo como causa
de inelegibilidade, sendo necessário
comprovar condições mínimas de leitura
e escrita.

4. A declaração de próprio punho
apresentada pelo recorrente não atende
aos requisitos formais exigidos pela
Resolução TSE nº 23.609/2019, pois não
foi elaborada na presença de servidor do
Cartório Eleitoral.

5. Em grau de recurso, o recorrente
juntou histórico escolar que comprova a
conclusão das primeiras quatro séries
do ensino fundamental, o que demonstra
sua alfabetização para fins eleitorais.

6. A jurisprudência do Tribunal Superior
E l e i t o r a l a d m i t e a j u n t a d a d e
documentos faltantes enquanto não
exaurida a fase ordinária do processo de
registro de candidatura, sendo válida a
prova apresentada em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A juntada de documentos faltantes em
sede recursal, desde que não exaurida a
fase ordinária, é admitida para suprir
exigências formais do processo de
registro de candidatura.

2. O histórico escolar que comprove a
conclusão de séries do ensino
fundamental é prova apta para fins de
comprovação de alfabetização exigida
pelo art. 14, § 4º, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 4º; LC nº 64/1990, art. 1º, I, “a”;
Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 27, §
5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
REspEl 060362762, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, j. 10/11/2022; TRE-PR, AgR
060062818, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, j. 22/09/2022.
Num. 44029768 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/09/2024 14:04:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091714040364800000042982585
Número do documento: 24091714040364800000042982585
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:58:14

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral proposto por Otaciano Rodrigues da Silva
contra a decisão do Juízo da 48ª Zona Eleitoral - Bocaiúva do Sul, por meio da qual o seu
pedido de registro de sua candidatura ao cargo de vereador, pelo Partido Renovação
Democrática - PRD, no município de Tunas do Paraná/PR foi indeferido, em razão da falta
de comprovação da condição de alfabetizado.

Em suas razões (id. 43993002), o recorrente alega que apresentou
declaração de próprio punho, sendo juntado erroneamente comprovante de escolaridade
em nome de terceiro, não sendo intimado para regularização.

Em sede de embargos de declaração, apresentou, como prova de
alfabetização, cópia de histórico escolar da Escola Municipal Rural Pres. Médici, onde
estudou nos anos de 1195, 1996, 2001 e 2002 (id. 43992989).

Defende a possibilidade de juntada de documentos em sede de recurso no
registro de candidatura.

Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de deferir o seu registro
de candidatura ao cargo de vereador, com base na comprovação documental apresentada
de sua escolaridade.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer,
opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 44009311).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Num. 44029768 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/09/2024 14:04:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091714040364800000042982585
Número do documento: 24091714040364800000042982585
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:58:14

A sentença recorrida foi publicada em 06/09/2024 (id. 43993004) e o recurso
foi protocolado na mesma data, sendo, portanto, tempestivo.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O indeferimento do registro de candidatura do recorrente deu-se em razão
da não apresentação de comprovante de escolaridade junto com requerimento de registro
de candidatura, conforme exigência do inciso IV, do artigo 27, § 5º e 6º da Res. TSE
nº23.609/2019.

A Constituição Federal, no artigo 14, § 4º, estabelece ser o analfabetismo
causa de inelegibilidade, sendo imprescindível a demonstração de que o candidato possui
condições mínimas de leitura e escrita.

Da mesma forma, dispõe o artigo 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei
Complementar nº 64/90:

Art. 1º - São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
a) os inalistáveis e os analfabetos.

O artigo 27, § 5º da Resolução nº 23.609/2019 do TSE estabelece que a
condição de alfabetizado pode ser comprovada por declaração de próprio punho
preenchida pelo interessado, em ambiente individual e reservado, na presença de servidor
do Cartório Eleitoral do território da circunscrição em que o candidato disputa o cargo.

Na espécie, o recorrente instruiu o requerimento de registro de candidatura
com declaração de próprio punho (id. 43992955), que não cumpre os requisitos formais
exigidos no artigo 27, § 5º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, pois não foi preenchida na
presença de servidor do Cartório Eleitoral.

Entretanto, em sede de embargos de declaração, o recorrente apresentou
cópia de histórico escolar (id. 43992989), no qual consta que concluiu as quatro primeiras
séries do Ensino de 1º grau.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral já se pronunciou sobre a
possibilidade de juntada de documentos enquanto não exaurida a fase ordinária do
processo de registro de candidatura:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE
C A N D I D A T U R A . D E P U T A D O E S T A D U A L . C O N D I Ç Ã O D E
Num. 44029768 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/09/2024 14:04:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091714040364800000042982585
Número do documento: 24091714040364800000042982585
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:58:14

REGISTRABILIDADE. JUNTADA DE CERTIDÃO FALTANTE ANTES DO
ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. ANULAÇÃO
DO ACÓRDÃO REGIONAL. RETORNO DOS AUTOS. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, proveu–se o recurso especial do ora agravado,
candidato ao cargo de deputado estadual de São Paulo nas Eleições 2022,
para se anular o aresto em que se julgaram os segundos embargos e
determinar o retorno dos autos ao TRE/SP, a fim de que aquela Corte
analisasse o teor de certidão de objeto e pé apresentado ainda em instância
ordinária.

2. Conforme a remansosa jurisprudência desta Corte, "a juntada posterior
de documentação faltante, em registro de candidatura, é possível enquanto
não exaurida a instância ordinária, ainda que oportunizada previamente sua
juntada" (AgR–RO 0600610–84/SE, Rel. Min. Edson Fachin, publicado em
sessão em 30/10/2018, entre numerosos outros).

3. No caso, o TRE/SP não admitiu a documentação apresentada com os
segundos embargos declaratórios, ou seja, enquanto o trâmite processual
ocorria perante a instância ordinária, o que justificou o provimento do
recurso especial e a determinação de retorno dos autos à origem.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE - REspEl: 060362762 SÃO PAULO - SP, Relator: Min. Benedito
Gonçalves, Data de Julgamento: 10/11/2022, Data de Publicação: 10/11/2022)

Esta Corte segue o mesmo entendimento:

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO POR
AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NO SISTEMA FILIA. COMPROVAÇÃO
DE FILIAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. SÚMULA 20 TSE. AGRAVO
INTERNO. AGRAVO PROVIDO PARA RECONHECER A FILIAÇÃO E DEFERIR
O REGISTRO DE CANDIDATURA.

1. Candidato, ora agravante, requereu o deferimento de seu registro de
candidatura, considerando que o conjunto probatório é apto a comprovar
sua filiação partidária.

2. A Súmula nº 20 do TSE preconiza que embora não haja o registro de
filiação no sistema FILIA, outros elementos de prova podem ser
considerados, desde que não sejam documentos produzidos
unilateralmente e destituídos de fé pública.

3. Conforme a jurisprudência do TSE, é admissível a juntada de documentos
enquanto não exaurida a fase ordinária do processo de registro de
candidatura, ainda que tal providência tenha sido anteriormente
oportunizada.

4. A postagem feita há mais de seis meses antes do pleito, em rede social
do candidato comprovando sua filiação ao partido, é suficiente para
demonstrar o vínculo com a antecedência mínima prevista legalmente,
quando não desconstituída por prova em contrário. 5. Agravo Interno
provido para o fim de reconhecer a filiação partidária e deferir o registro de
candidatura.

Num. 44029768 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/09/2024 14:04:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091714040364800000042982585
Número do documento: 24091714040364800000042982585
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:58:14

(TRE-PR, AgR: 06006281820226160000 CURITIBA - PR 060062818, Relator:
Des. Claudia Cristina Cristofani, Data de Julgamento: 22/09/2022, Data de
Publicação: 23/09/2022)

Desse modo, constata-se que a alfabetização do recorrente foi demonstrada
para fins eleitorais com a apresentação na fase recursal do cópia de histórico escolar, não
incidindo em relação a ele a inelegibilidade prevista no artigo 14, § 4º da Constituição
Federal, razão pela qual a sentença recorrida deve ser reformada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida para o fim de deferir o registro
de candidatura de Otaciano Rodrigues da Silva para concorrer ao cargo de vereador do
município de Tunas do Paraná/PR, pelo pelo Partido Renovação Democrática - PRD, com o
número 25111, e com o nome de urna: OTACIANO SILVA.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600133-
53.2024.6.16.0048 - Tunas do Paraná - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: OTACIANO RODRIGUES DA SILVA -
Advogada do(a) RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A
- RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
Num. 44029768 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/09/2024 14:04:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091714040364800000042982585
Número do documento: 24091714040364800000042982585
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:58:14

termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44029768 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/09/2024 14:04:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091714040364800000042982585
Número do documento: 24091714040364800000042982585
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:58:14